Tribunal: TJBA
Processo: 8014929-57.2018.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8014929-57.2018.8.05.0000.3.EDCiv Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): DIOGO ANDRADE SANTANA, MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8014929-57.2018.8.05.0000.3, em que figuram, como Embargante MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOCA e, como Embargado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça